Tribunal: STF
Processo: ARE 1267533
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:
    “Servidor Público - Vencimentos não pagos - Fato considerado como dívida que deve ser paga devidamente corrigida - Recursos improvidos”.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, XXXV e XXXVI; 37, caput; 49, V; 61, §1º, II, a e c; e 173, § 1º, II c/c 114, todos da CF.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso, ante a incidência das Súmulas 284 e 279/STF.
    O recurso não deve ser provido.
    Trata-se, na origem, de ação de conhecimento proposta pelos ora recorridos com o objetivo de perceberem as remunerações compreendidas entre a data de desligamento do serviço público até a efetiva reintegração.
    Verifica-se, portanto, que não se discute nos presentes autos o direito à reintegração dos servidores. Esse direito já fora reconhecido em mandado de segurança impetrado anteriormente, cuja segurança foi concedida para que os servidores fossem reintegrados ao serviço público.
    Sendo assim, ao contrário do que alega o ora recorrente, a controvérsia posta nestes autos não diz respeito ao direito de reintegração dos servidores, mas sim aos reflexos da reintegração anteriormente reconhecida em processo judicial transitado em julgado. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 284/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS dissociadas. SÚMULA 284/STF. 
    1. É ônus da parte agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão recorrida.
    2. As razões recursais apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284 do STF.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE 1.020.743-AgR, Rel. Min. Edson Fachin).
    Não bastasse isso, a controvérsia a propósito dos reflexos da reintegração dos servidores não se situa no âmbito constitucional. Nessa linha, veja-se o ARE 911.224-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, cuja ementa transcrevo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 15.02.2016. ADMINISTRATIVO. ANISTIA. REINTEGRAÇÃO. EMPREGADOS. EXTINTA CENEA. PAGAMENTOS DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO FUNDAMENTADA. 
    1. É incabível o recurso extraordinário por ofensa reflexa ou indireta à Constituição, o que se verifica no caso, dada a necessidade de se examinar legislação infraconstitucional. Precedentes.
    2. A decisão recorrida está devidamente fundamentada, nos termos do entendimento firmado no AI 791.292 QO-RG (tema 339).
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento”.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso.  Existindo  nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator